Tribunal: TCU
Processo: 031.802/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso de revisão interposto contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos ora embargantes, com condenação em débito, em tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 e 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por José Ivaldo Martins Guimarães contra o Acórdão 1350/2024-TCU-Plenário , em que o TCU apreciou recurso de revisão contra o Acórdão 4578/2022-TCU-Primeira Câmara , nestes autos de tomada de contas especial, instaurada pelo FNDE em razão da impugnação de despesas realizadas com os recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 e 2014, no Município de Mãe do Rio/PA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante.